Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
Processo : 0702914-12.2023.8.07.0004 DESPACHO Diante da renúncia ao mandato (id. 50726203), intime-se a apelada pessoalmente a regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões, na forma do art. 76, § 2o, inc. II, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília – DF, 31 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator